Tribunal: TJSP
Processo: 1501172-64.2018.8.26.0294
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1501172-64.2018.8.26.0294/50000, da Comarca de Jacupiranga, em que
são embargantes LUIS FERNANDO FERREIRA ALVES e JOSMAR MICHEL
RODRIGUES, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes, vencido o Exmo Des.
Álvaro Castello., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), ÁLVARO CASTELLO, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501172-64.2018.8.26.0294/50000 -Voto no 15.721
2
Embargos Infringentes no 1501172-64.2018.8.26.0294/50000
Comarca: Jacupiranga
Embargante: Luís Fernando Ferreira Alves e Josmar Michel Rodrigues
Embargado: 3a Câmara de Direito Criminal
Voto no 15.721
EMBARGOS
INFRINGENTES

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
Diminuição das reprimendas
impostas na terceira fase da dosimetria, nos termos do art.
68, § único, do Código Penal Mera faculdade do julgador
Possibilidade de cumulação das causas de aumento
previstas na parte especial do Código Penal Condenações
mantidas.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos infringentes opostos por Luís
Fernando Ferreira Alves e Josmar Michel Rodrigues contra v. acórdão desta E.
Câmara (fls. 803/821), de lavra do eminente Des. Álvaro Castello (relator sorteado)
que negou provimento aos apelos defensivos, mantendo a condenação de Josmar às
penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e de Luís Fernando às penas de 11 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por
duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.
Postulam a reforma da r. sentença, a fim de que seja excluída a
agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob a alegação
de que não há no presente caso abuso de autoridade ou violência doméstica.
Outrossim, buscam o prevalecimento do voto parcialmente vencido do ilustre
Desembargador Álvaro Castello (relator sorteado parcialmente vencido), que dava
parcial provimento para reduzir as penas impostas, promovendo um único aumento
na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código
Penal. (fls. 1/10).
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento dos embargos (fls. 15/16).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501172-64.2018.8.26.0294/50000 -Voto no 15.721
3
2. Com a devida vênia, considero que o procedimento
dosimétrico não comporta reparo.
As penas-base foram fixadas no patamar mínimo legal, em 4
anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, nos termos do art. 59, do Código
Penal.
Na segunda fase, com relação a Josmar, a pena-base foi
exasperada em 1/6, diante da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal, e em 1/4 para Luís Fernando, tendo em vista o
reconhecimento da mencionada agravante e a reincidência do embargante (fls.
35/39).
Nesse ponto, não comporta análise o pedido de afastamento da
agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que, em se
tratando de desacordo parcial, os embargos infringentes estão restritos à matéria
objeto da divergência, nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Considerando que o delito foi praticado em concurso de agentes
e mediante restrição da liberdade, as penas foram majoradas em 1/3, nos termos do
art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, alcançando 6 anos de reclusão, e
pagamento de 14 dias-multa, para Josmar, e 6 anos e 8 meses de reclusão, e
pagamento de 16 dias-multa, para Luís Fernando. Em seguida, foram exasperadas
em 2/3, uma vez que o delito foi cometido em 03/08/2018, após a alteração
promovida pela Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, resultando em definitivo em
10 anos de reclusão, e pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo, para
Josmar, e 11 anos de reclusão, e pagamento de 26 dias-multa, no valor unitário
mínimo, para Luís Fernando.
3. Enfim, respeitado o entendimento veiculado no douto voto
vencido, não há qualquer ilegalidade na cumulação de causas de aumento previstas
na parte especial do Código Penal, pois a regra estabelecida pelo artigo 68, parágrafo
único, do mesmo diploma legal é faculdade conferida ao julgador, não constituindo
direito subjetivo do acusado.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501172-64.2018.8.26.0294/50000 -Voto no 15.721
4
“Quanto à impugnação da defesa, o artigo 68, paragrafo
único do Código Penal não exige que o julgador aplique uma única causa de
aumento, sendo facultativo ao juiz e para dar efetividade à inovação
legislativa, quanto à gravidade da conduta com a utilização de arma de fogo,
o
aumento
deve
ser
cumulado.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal:
1501162-36.2019.8.26.0536,
Relator:
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro,
j.
15/10/2020, j. 15/10/2020).
“(...) nos termos do art. 68, Parágrafo único, ambos do
Código Penal, “... No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma
só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
...”. Como se vê, referido dispositivo legal admite a aplicação cumulativa de
causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de faculdade e não
obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de
concurso”. (TJ-SP Apelação Criminal no 1504844-36.2018.8.26.0050, Relator:
Luiz Antonio Cardoso, j. 19/06/2020).
4. Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos
infringentes.
CESAR MECCHI MORALES
Relator